Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-69.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703720-69.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL PEREIRA VICOSA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o preenchimento dos requisitos para o conhecimento do apelo, uma vez que o objeto do recurso se restringe à questão da validade da notificação extrajudicial, a qual já foi objeto do AI 0721426-89.2022.8.07.0000, com trânsito em julgado. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator